Tribunal: TJMT
Processo: 1002548-89.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002548-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO (APELADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), RENATO DE MELO CASTRO (TESTEMUNHA), FAGNER SILVA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, "
CAPUT
", DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DROGA APREENDIDA EXCLUSIVAMENTE COM TERCEIRO QUE ASSUMIU SUA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O RÉU E O ENTORPECENTE. RESIDÊNCIA DO ACUSADO NÃO OBJETO DE BUSCA. DEPOIMENTOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA VINCULAR O RÉU À DROGA. INVOCAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO FUNDAMENTO ACUSATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PENAL DO AUTOR. VEDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006. A denúncia narra que o acusado aguardava, em frente à sua residência, o recebimento de substância entorpecente transportada por corréus em veículo automotor. Foram apreendidos 2.544,48 gramas de maconha exclusivamente em poder dos corréus, sem que qualquer substância, instrumento ou valor fosse localizado com o acusado, cuja residência não foi objeto de busca domiciliar. O Ministério Público pugna pela condenação, sustentando que as provas produzidas são robustas e suficientes para o decreto condenatório, destacando, ainda, que o apelado possui condenação em primeiro grau por crime de tráfico de drogas, circunstância que, em seu entender, afasta a incidência dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii)
analisar se a existência de condenação anterior por crime análogo pode ser utilizada como fundamento para afastar a presunção de inocência e suprir a insuficiência probatória da acusação no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação nº 1875/2017 e pelo Laudo Pericial nº 3.14.2017.37438-01, que atestaram resultado positivo para maconha, com peso total de 2.544,48 gramas.

2.
A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma inequívoca em relação ao acusado. O entorpecente foi apreendido exclusivamente com corréu que assumiu expressamente sua propriedade, direcionando as diligências à sua residência, onde foram encontrados balança de precisão, valores em espécie e faca com resquícios de maconha.

3.
A residência do acusado não foi objeto de busca domiciliar, mesmo diante de situação de flagrância que a autorizaria, nos termos do art. 240, § 1º,
e
, do CPP. Essa decisão operacional da própria autoridade policial revela que os agentes percebiam o réu, à época dos fatos, como mero usuário da substância, corroborando a inexistência de indícios mínimos de seu envolvimento com a mercancia ilícita.

4.
Os depoimentos dos agentes policiais, embora dotados de fé pública, não confirmam a destinação da droga ao acusado. O investigador declarou expressamente, em juízo, não poder afirmar se o corréu mencionou que a entrega seria feita ao réu, evidenciando a ausência de nexo causal concreto entre o acusado e o entorpecente apreendido.

5.
A mera presença no local dos fatos e o comportamento descrito como nervoso são insuficientes para sustentar decreto condenatório.

6
.
A invocação ministerial de condenação anterior do réu por crime análogo como fundamento para afastar a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
é manifestamente inadmissível. A utilização de condenação pretérita como elemento de prova da autoria atual configura inadmissível Direito Penal do Autor, em que se pune o indivíduo não pelo fato praticado, mas por quem ele é ou pelo que fez no passado, esvaziando de sentido as garantias constitucionais. Permitir que condenação anterior sirva como prova da culpa atual abre caminho para responsabilização fundada em estigma, em flagrante violação à presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII).

7.
O ônus da prova recai integralmente sobre o órgão acusador, que deve demonstrar, de forma plena e convincente, a existência do fato típico e sua autoria, nos termos do art. 156 do CPP.

8. Persistindo dúvida razoável e insuperável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao
in dubio pro reo
e à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESES:

Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Teses de julgamento:

1.
A condenação criminal exige prova inequívoca de autoria e materialidade delitiva, sendo insuficientes conjecturas fundadas na mera presença do acusado no local do crime ou em comportamento nervoso durante a abordagem policial.

2.
A apreensão de substância entorpecente exclusivamente com terceiro que assume expressamente sua propriedade não vincula automaticamente o réu à droga, sendo indispensável a demonstração de nexo causal concreto mediante elementos probatórios objetivos.

3.
A ausência de busca domiciliar na residência do acusado, mesmo em situação de flagrância que a autorizaria (CPP, art. 240, § 1º,
e
), constitui elemento indiciário relevante que corrobora a inexistência de envolvimento do réu com a atividade de tráfico.

4.
A ausência de prova sobre qual fração da substância entorpecente fracionada seria efetivamente destinada ao acusado impede a caracterização segura do dolo de mercancia, sendo vedada a presunção de destinação total ou parcial do entorpecente.

5.
A utilização de condenação anterior em processo distinto como fundamento para afastar a presunção de inocência e suprir a insuficiência probatória da acusação é constitucionalmente inadmissível, por configurar Direito Penal do Autor e violar o princípio da responsabilidade penal pelo fato e a presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII).

6.
Não se desincumbindo o Ministério Público do ônus de provar, de forma plena e convincente, a autoria do fato típico imputado na denúncia, persistindo dúvida razoável decorrente de lacunas probatórias insuperáveis, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
e à presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII).

Dispositivos legais citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, “
caput”
; CPP, arts. 155, 156, 240, §§ 1º e 2º, e 386, VII; CF/88, art. 5º, LVII.

Precedentes citados:
STF, HC 246.965/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09/12/2024, DJe 12/02/2025; STF, HC 73.338/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/1996; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no HC 706.273/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/04/2022; TJMT, Apelação Criminal nº 0000309-76.2015.8.11.0078, 2ª Câmara Criminal, j. 27/07/2022; TJMT, Apelação Criminal nº 1016876-69.2021.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, j. 02/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em adversidade à sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu o apelado
JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, respectivamente, da imputação descrita no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n° 11.343/2006.

Inconformado, o Ministério Público pede a condenação do apelado na sanção do artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº. 11.343/2006, nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que há provas suficientes para embasar um édito condenatório. Argumenta que o réu já possui condenação anterior, nos autos nº 1034424-28.2024.8.11.0002, pela prática de crime análogo, e que, portanto, não há elementos que justifiquem desclassificação ou absolvição, nem a aplicação dos princípios constitucionais da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
por inexistir qualquer dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade do delito. (Id. 351936389)

Em contrarrazões, a Defesa pede pela manutenção integral da sentença absolutória proferida pelo juízo a quo. (Id. 351936391)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, na ementa assim sintetizada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO
– Recurso ministerial – Requer a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes – Possibilidade – Conjunto probatório que evidencia a destinação comercial dos entorpecentes – Apreensão de grande quantidade – Relatos testemunhais que indicam a utilização do imóvel como ponto de comercialização de drogas – Declarações de policiais dotadas de fé pública e corroboradas pelos demais elementos de prova – Crime de ação múltipla que se configura com qualquer das condutas descritas no tipo penal – Condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes que se impõe – Parecer pelo
provimento
do recurso.” (Id. 353993888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Consta da exordial acusatória:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 20171-96.2017.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 02 de agosto de 20217, por volta das 17h30min, investigadores da polícia civil lotados na Delegacia Especializada da Repreensão a Entorpecentes, teria recebido a denúncia de que na residência particular localizada na
rua Tiradentes, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT
, um indivíduo conduzindo veículo automotor entregaria substâncias entorpecentes a um terceiro.

2) Diante da informação, os investigadores de polícia se deslocaram até o local supracitado, para apurar a veracidade das informações. No local, os agentes realizaram campana nas proximidades da residência.

3) Infere-se que, os denunciados
JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO e THIAGO ALVES DOS SANTOS
, chegaram conduzindo no veículo Astra GL, Placas JYZ 46047, cor prata. Em frente a residência o denunciado
JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO
aguardava o recebimento da droga.

4) Nesse contexto, o denunciado
JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO
desceu do veículo, portando uma sacola branca, acompanhado pelo denunciado
THIAGO ALVES DOS SANTOS
. Diante disso, foi procedida a abordagem policial nos denunciados.

5) Foi localizado na
sacola 06 (seis) porções média de maconha e 02 (duas) porções pequenas da mesma substância.

6) Ato contínuo os agentes se deslocaram até o endereço do denunciado
JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO
, momento em que localizaram a quantia em espécie de R$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais) e 01 (uma) balança de precisão.

7)
A MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/15-IP, pelo Termo de Apreensão de fls. 21-IP, Laudo de constatação de n° 1875/2017 de fls. 17/18-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para o princípio ativo de
“MACONHA”
pesando, respectivamente,
2.544,48 kg dois quilos quinhentos e quarenta e quatro gramas).
Posteriormente, confirmado pelo Laudo Pericial n° 3.14.2017.37438-01 (fls. 37/38).

Assim, restou configurado que os
denunciados JEOVAN CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO, “adquiriu”, JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO e THIAGO ALVES DOS SANTOS, “traziam consigo”
droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
(Id. 351935927, pág. 8/11)

Pois bem. Para a melhor análise
transcrevo a sentença absolutória
:

“[...]
Relatados, decido.

Preliminar

Como sabido, a higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a justa causa da abordagem, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos prestados nas fases extrajudicial e judicial,
a abordagem pessoal realizada pelos policiais ampararam-se em 04 (quatro) fundamentos principais
:
i)
o recebimento de denúncia anônima minuciosa contendo informações detalhadas sobre o modelo, a cor e demais características específicas do veículo que supostamente seria utilizado para o transporte de substância entorpecente;
ii)
a realização diligências preliminares consistentes em campana no local indicado, as quais confirmaram a compatibilidade entre o cenário observado e os dados fornecidos na denúncia;
iii)
o comportamento nervoso do acusado em frente à residência, o que reforçou a suspeita dos agentes; e
iv)
a visualização de dois ocupantes no interior do veículo, sendo que um deles portava uma sacola plástica branca, posteriormente identificada como contendo substância entorpecente do tipo maconha.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2º, do CPP, que para a sua realização é necessário haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja validada a referida diligência, contudo a legislação processual penal não trouxe o conceito de “fundada suspeita”, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência, ao interpretar o art. 240 do Código de Processo Penal, tem rechaçado a validade da revista pessoal realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, esclarecendo que a “fundada suspeita” deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Vale destacar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “[...] Exige-se, em termos de standard probatório para
busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
,
a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
[...] (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022) (g. n).

Atentando-se para as orientações jurisprudenciais, é possível verificar que a abordagem não ocorreu motivada apenas em informações genéricas de fontes não identificadas ou impressões subjetivas como "sentimento", "intuição" ou "tirocínio" dos agentes policiais.

No caso concreto,
a denúncia anônima mencionada traz, com riqueza de detalhes, caracteres passíveis de individualizar o veículo suspeito de transporte de ilícitos. Mas não foi só. Além da informação recebida, os policiais também realizaram efetivas diligências ao se dirigirem ao local e ficarem de campana com vistas a verificar se o teor da denúncia seria confirmado antes de proceder a abordagem. Somando-se isso, o indivíduo posteriormente identificado como
JEOVAM
apresentava visível estado de apreensão ou tensão diante da residência monitorada, comportamento que, conjugado com a chegada de dois outros indivíduos no veículo descrito na denúncia, sendo que um deles portava uma sacola plástica branca, reforçou a fundada suspeita e legitimou a abordagem e busca pessoal realizada pelos agentes públicos.

Destaca-se que a informação recebida inicialmente serviu tão somente como base da ação policial que perpassou, antes da abordagem, por diligências de confirmação.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de reconhecer a justa causa e a licitude da prova obtida em casos em que as motivações se assemelham a essas. A título de exemplificação, trago a lume o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, em sede de apelação criminal, validou a ação policial, diante da demonstração de justa causa (fundadas razões), em especial pela prévia atividade policial, oportunidade na qual o paciente, antes da entrada no imóvel, foi monitorado e abordado pelos agentes em atividade suspeita, possuindo 120 gramas de maconha.” Confira-se (e-STJ fls. 108/109): “Isso porque, conforme restou demonstrado no autos, Vitor estava sendo monitorado, uma vez que
os policiais haviam recebido informações acerca da traficância exercida por ele. Diante dos fatos, os policiais fizeram o acompanhamento do réu e, após realizarem abordagem, lograram apreender 120g
(cento e vinte gramas) de maconha que Vitor estava transportando e trazendo consigo. Em razão das fundadas suspeitas, os policiais indagaram o réu acerca da existência de mais drogas, e diante do estado de flagrância, realizaram buscas na residência, logrando encontrar mais entorpecentes e balança de precisão, o que por si só, demonstra a legitimidade da ação dos policiais”(AgRg no HC n. 706.273/SC, Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/4/2022).”

Assim, pelos elementos angariados nos autos e, em consonância com o entendimento jurisprudencial, há de se considerar que as buscas estão devidamente amparadas por uma justa causa, não havendo nenhum vício na apreensão do material entorpecente.

Mérito

Trata-se de ação penal pública incondicionada, imputando ao acusado
JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO
a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Finda a instrução criminal, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que
a denúncia é improcedente.

O acusado
JEOVAM
afirmou que conhecia apenas de vista
João Guerino Melhorança Neto e Tiago Alves dos Santos
, não mantendo com eles qualquer relação próxima ou vínculo pessoal. Afirmou ainda que residia na rua Tiradentes, no bairro Nova Esperança, no período dos fatos, mas negou que em sua residência houvesse sido apreendido qualquer tipo de entorpecente, tanto no ano de 2017 quanto em 2019.

Quanto aos fatos objeto da presente ação penal, sustentou que se encontrava em frente à sua residência no momento em que o veículo Astra parou no local, alegando que a abordagem dos ocupantes do carro se deu apenas para lhe entregar um cigarro. Afirmou que, nesse instante, a polícia surgiu e efetuou a abordagem, surpreendendo-o enquanto conversava com os ocupantes do veículo.

Na fase extrajudicial, o acusado narrou, em linhas gerais, a mesma versão posteriormente apresentada em juízo, acrescentando maiores detalhes acerca de sua suposta participação nos fatos. Em seu termo de declaração, afirmou ser usuário de maconha há aproximadamente 05 (cinco) anos e que, na data dos fatos, estaria apenas realizando um “corre” para adquirir uma porção da substância para consumo próprio. Declarou, ainda, que era
JOÃO
quem estaria realizando a entrega da substância, razão pela qual estaria presente no local apenas para recebê-la.

A testemunha
Fagner Silva de Oliveira
, policial militar, narrou que à época dos fatos, por meio de canais de denúncia vinculados ao setor de inteligência, receberam uma notícia de que um veículo modelo Astra, de cor prata, entregaria entorpecentes em uma residência no bairro Nova Esperança. A vista disso, foram encaminhadas equipes policiais para o local a fim de verificar a veracidade das informações recebidas, de modo que ficaram esperando visualizarem a suposta transação. Nesse momento, o acusado
JEOVAM
encontrava-se na parte externa da casa, em atitude considerada suspeita, conversando ao celular e aparentando nervosismo. Quando o referido veículo parou em frente à residência,
JEOVAM
saiu ao encontro dos ocupantes.

Segundo a testemunha, foi nesse instante que se deu o "start" da abordagem policial. Um dos indivíduos que desceu do veículo portava uma sacola plástica suspeita, a qual, após revista pessoal e veicular, constatou-se conter substância identificada como maconha. Os ocupantes do veículo foram identificados como
JOÃO GUERINO e TIAGO
.
JEOVAM
foi apontado como residente do imóvel em frente ao qual se deu a abordagem.

Questionado no local,
JOÃO GUERINO
assumiu a propriedade da droga, motivo pelo qual os policiais se dirigiram até sua residência para prosseguimento das diligências. Lá, foram encontrados valores em dinheiro, balança de precisão comumente utilizada para fracionamento de entorpecentes, bem como uma faca com resquícios da mesma substância apreendida.

Confirmou que, embora
JEOVAM
não estivesse de posse direta da droga no momento da abordagem, sua conduta indicava que aguardava a entrega do entorpecente, especialmente pelo comportamento reiterado de sair à porta da residência enquanto falava ao telefone.

Acrescentou que
JOÃO GUERINO
confirmou ser o proprietário da droga, mas não recordava se ele mencionou explicitamente que a entrega seria feita a
JEOVAM.
Quanto a
TIAGO,
relatou que este afirmou apenas estar acompanhando
JOÃO GUERINO
. Por fim, confirmou que a residência de
JEOVAM
não foi objeto de busca naquele momento.

Pois bem. A despeito da presença da justa causa e da confirmação da ilicitude da droga apreendida no feito, não há como entender estar comprovada a imputação de tráfico feita ao acusado
JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO
.

A análise do conjunto probatório revela que os ocupantes do veículo abordado foram os responsáveis pela posse da droga, sendo eles os encarregados de entregá-la ao acusado, que, conforme relatado por ele mesmo e corroborado pelas demais provas, receberia a substância, ou seja, não há dúvida de que ao menos parte da droga seria a ele destinada.

Todo o questionamento do feito, relativo ao réu, se dá em um único ponto, e reside justamente na finalidade ou no dolo dessa aquisição e, segundo ele, a droga teria como fim, o consumo pessoal.

Observa-se que os elementos objetivos comumente associados à prática de tráfico de drogas, tais como balança de precisão, quantia expressiva em dinheiro, material destinado ao fracionamento e acondicionamento da substância entorpecente, foram localizados em poder dos demais suspeitos, tanto na busca pessoal quanto na busca domiciliar, e não com o acusado
JEOVAM.

Em relação a este último, nenhum ilícito foi encontrado em sua posse direta, constando apenas os depoimentos testemunhais e sua confissão espontânea, prestada nas fases extrajudicial e judicial, de que aguardava a entrega da droga a qual destinaria ao consumo pessoal.

Além disso, a mera presença no local dos fatos, somada a um comportamento descrito como nervoso, não se revela suficiente para sustentar a imputação de tráfico.

Evidente que, se estava comprando a droga, deveria necessariamente estar presente para recebe-la e, havendo ilegalidade na aquisição, qualquer que fosse a finalidade, é razoável seu nervosismo, entretanto, não se pode presumir daí, que a droga tivesse este ou aquele fim.

Vale destacar que é plenamente possível e até necessário que a polícia, ao receber qualquer notícia da existência de crime, ainda que de forma anônima, promova diligências para fazer cessar a prática delitiva e também elucidar os fatos. No entanto, para fins de responsabilização penal, exige-se material probatório seguro e idôneo, o que, no caso concreto, não se verifica em relação ao réu, no que tange à imputação do art. 33 da Lei de Drogas.

Ademais, embora tenha sido apreendida sensível quantidade de substância entorpecente com terceiros, não há nenhuma demonstração clara e objetiva de que toda aquela droga seria destinada ao acusado, já que a droga estava fracionada e, assim, poderia sim ser o destinatário de toda aquela droga, o que indicaria certamente com robustez o tráfico, mas por certo poderia também ser o destinatário de somente parte da droga ou até mesmo um daqueles pacotes, que continha quantidade compatível com o uso. Ainda, tampouco foi apurada, por parte da autoridade policial, a fração que seria eventualmente destinada ao réu ou quais os destinatários finais da substância.

Soma-se a isso que o próprio comportamento da guarnição policial que atuou no flagrante, no momento da abordagem, revela a percepção, à época dos fatos, de que JEOVAM seria mero usuário de drogas. Isso porque, mesmo estando os policiais posicionados em frente à residência do acusado, presentes ali, pois, a situação flagrancial que permitia busca em sua residência, optaram por não realizar buscas no interior do imóvel — providência que, ordinariamente, seria adotada caso houvesse fundada suspeita de que o local era utilizado para armazenamento de substâncias entorpecentes ou que o investigado estivesse efetivamente vinculado à atividade de tráfico.

Ora, se a guarnição tivesse identificado em
JEOVAM
um agente relevante na cadeia de comercialização de drogas ou um integrante de eventual estrutura de tráfico na região, seria natural que as diligências se estendessem ao interior de sua residência, o que não ocorreu. Tal decisão operacional, nesse contexto, corrobora a tese defensiva de que o acusado não atuava na mercancia ilícita, mas sim se encontrava na posição de consumidor da substância que lhe seria entregue por terceiro.

Com efeito, a diligência principal dirigiu-se à residência de
JOÃO,
local onde efetivamente foram apreendidas substâncias entorpecentes em quantidade e forma de acondicionamento típicas do tráfico, o que corrobora o entendimento de que a atuação policial em relação a
JEOVAM
teve por escopo apenas esclarecer sua possível condição de usuário.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica como crime a posse de droga para consumo pessoal (pelo núcleo “adquirir”), estabelecendo medidas de caráter despenalizador, em harmonia com os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal. A conduta de
JEOVAM
, com base no conjunto probatório dos autos, ajusta-se perfeitamente a essa descrição legal, não havendo elementos hábeis a demonstrar, de forma segura, o dolo de mercancia exigido pelo tipo penal do art. 33 da mesma lei.

Isso porque, a distinção entre o tráfico e o porte para consumo deve ser feita a partir da análise de um conjunto de circunstâncias fáticas que revelem, com clareza, o dolo do tráfico, sendo inadmissível condenação baseada apenas em suposições ou presunções. Em outras palavras, é indispensável que o Estado produza prova segura da intenção do agente de atuar no comércio ilegal da droga, o que, no presente caso, não se observa.

Desse modo, diante da ausência de elementos objetivos e seguros que permitam concluir, além de dúvida razoável, pela prática do tráfico de drogas por parte do acusado, impõe-se a desclassificação da imputação penal, para a infração descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, como remanescem dúvidas acerca da real quantidade que seria destinada ao réu, não se podendo presumir que seria mais de 40g, a ele é devido o benefício da dúvida, pelo que, em tal hipótese, e face o reconhecimento de que até tal quantidade o caso é de absolvição, conforme julgamento recente do STF, o réu deve ser absolvido.

Dispositivo

Isto posto
,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia para
absolver
o acusado
JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, da imputação que lhe é irrogada, nos termos do art. 386, VII, do CPP. [...]”
(Id. 351936379)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 351935927, pág. 29/33), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 351935927, pág. 40/41), pelo Laudo de Constatação n°1875/2017 (Id. 351935927, pág. 35/37), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, pesando 2.544,48 kg (dois quilogramas quinhentos e quarenta e quatro gramas e quarenta e oito centigramas). Posteriormente, confirmado pelo Laudo Pericial n°3.14.2017.37438-01 (Id. 351935927, pág. 59/60).

A autoria, contudo,
merece detida análise
no caso vertente.

Conforme termo de declaração prestado em sede extrajudicial pela investigadora Fabiana Moreira da Silva:

“[...] QUE, NA DATA DE 02/08/2017 ESTA ESPECIALIZADA RECEBEU A DENUNCIA DE QUE NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NA CIDADE DE VARZEA GRANDE, HAVERIA UMA TRANSAÇÃO DE ENTORPERCENTE; QUE, UMA PESSOA EM UM VEÍCULO ENTREGARIA UMA CERTA QUANTIA DE ENTORPERCENTE EM DETERMINADA RESIDÊNCIA POR VOLTA DAS 16 HORAS; QUE, A AUTORIDADE POLICIAL DETERMINOU QUE AS EQUIPES DE POLICIAIS CIVIS FIZESSEM CAMPANA E VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DO REFERIDO ENDEREÇO COM INTUITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO; QIE, LOGO QUE AS EQUIPES CHEGARAM AO LOCAL CITADO PELO DENUNCIANTE, IDENTIFICARAM A RESIDENCIA CITADA NA DENUNCIA, QUE POR SUA VEZ JÁ FORA INVESTIGADA POR ESTA ESPECIALIZADA COMO SENDO PONTO DE VENDA DE DROGAS (BOCA DE FUMO). QUE, DIANTE DISSO FOI FEITA A VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DA REFERIDA CASA, E QUE POR VOLTA DAS 18:30 HORAS SE APROXIMOU DA MESMA UM VEICULO DE COR PRATA, ONDE DESCERAM DOIS HOMENS COM UMA SACOLA BRANCA NA MÃO, SENDO QUE NA FRENTE DA RESIDÊNCIA SE ENCONTRAVA O SUSPEITO JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO, SENDO ESTE QUEM RECEBERIA A DROGA; QUE, NESTE MOMENTO FOI REALIZADA A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS, ONDE DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NA SACOLA QUE UM DELES SEGURAVA UMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUE EM ATO CONTINUO AS EQUIPES SE DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO JOÃO GUERINO MELHORANCA NETO, TENDO EM VISTA QUE ERA JOÃO QUE SEGURAVA A SACOLA COM OS ENTORPERCENTES. FOI ENCONTRADO NO LOCAL UMA QUANTIA EM VALORES DE MOEDA, CORRENTE E BALANÇA DE PRECISÃO UTILIZADA PARA PESAR ENTORPERCENTE; QUE, ENTÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS ENVOLVIDOS E ENCAMINHADOS A ESTA ESPECIALIZADA; [...]”
(Id. 351935927, pág. 14/15)

Em sede extrajudicial, constam as declarações dos investigadores Renato de Melo Castro (Id. 351935927, pág. 16/17) e Fagner Silva de Oliveira (Id. 351935927, pág. 18/19).

“[...] QUE, NA DATA DE 02/08/2017 ESTA ESPECIALIZADA RECEBEU A DENUNCIA DE QUE NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE, HAVERIA UMA TRANSAÇÃO DE ENTORPECENTE; QUE, A AUTORIDADE POLICIAL DESTA DRE DETERMINOU QUE AS EQUIPES POLICIAS CIVIS FIZESSEM CAMPANA E VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DO SUPRACITADO BAIRRO COM INTUITO DE VERIFICAR A VERACIDADE DE TAL DENÚNCIA; QUE, AO CHEGARAM AO LOCAL IDENTIFICARAM A RESIDENCIA CITADA NA DENUNCIA, E ENTÃO REALIZARA A VIGILÂNCIA NAS PROXIMIDADES DA REFERIDA CASA; QUE, POR VOLTA DAS 18:30 APARECEU UM VEICULO DE COR PRATA, ONDE DESCERAM DOIS HOMENS COM UMA SACOLA BRANCA NA MÃO. QUE, ENTÃO REALIZARAM A ABORDAGEM DOS SUSPEITOS E DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NA SACOLA QUE UM DELES SEGURAVA UMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE, ENTÃO SE DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO JOÃO GUERINO MELHORANCA NETO, ONDE FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA EM VALORES DE MOEDA CORRRENTE E BALANÇA DE PRECISÃO UTILIZADA PARA PESAR ENTORPERCENTE; QUE, ACRESCENTA QUE JOÃO ESTAVA PRESENTE ACOMPANHANDO A REVISTA EM SUA RESIDÊNCIA; QUE, ENTÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS ENVOLVIDOS E APRESENTADOS

AUTORIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDENCIAS CABÍVEIS; [...]”

Em audiência de instrução e julgamento, foi inquirida a testemunha Fagner Silva de Oliveira que relatou:

“Que chegou à informação que no bairro Nova Esperança, em determinada rua e determinada residência, estaria acontecendo uma transação de entorpecente, no qual envolveria um veículo Astra de cor prata. Então, tomando ciência dessa denúncia, o delegado titular, determinou que algumas equipes deslocassem para o local e, a fim de verificar a veracidade dessa denúncia. Então, de posse de 3 ou 4 equipes, deslocaram para o local, tendo em vista que é um local bem, bem, assim, de difícil acesso, um local difícil acesso aos policiais, conseguiram colocar uma equipe em vigilância, destacou que, logo que a residência citada, um dos policiais mais antigos, identificou a residência como que ela já tinha sido investigada em outro procedimento, também de tráfico de drogas, pela delegacia.

Então, que posicionaram as equipes, chegaram por volta das 16h e poucos no local e, por volta das 16h, 18h40, mais ou menos, já na parte da noite, encostou esse veículo Astra na proximidade dessa residência, no qual encontrava-se o Jeovam, que saía todo momento na frente, conversando no celular, gesticulando. Então, no momento que o veículo encostou, ele saiu da residência, foi para frente. Então, nesse momento, foi dado o start para que realizassem a abordagem, onde um dos indivíduos desceu com um pacote na mão, uma sacola na mão e, após as buscas pessoal, veicular, a gente identificou que nessa sacola, o que havia ali era maconha, né, identificou como maconha, identificamos os indivíduos, sendo da residência o Jeovam e os dois do veículo sendo o João Guerino e o Tiago.

Então, logo em seguida, a gente perguntou de quem que era a droga, o João Guerino acusou a sua propriedade, então deslocamos com ele até a sua residência, conduzimos todos, né, fomos até a residência do João Guerino
,
na residência do João Guerino, a gente encontrou um valor em dinheiro, né, foi encontrado também balança de precisão, utilizado para pesagem desses entorpecentes, né, e também uma faca, foi encontrada uma faca com resquício de entorpecentes, de maconha também. Então, diante de tudo isso, a polícia juntou todo o material e conduziu os três para a delegacia, né, de repressão entorpecente, as nossas especializadas, foi apresentada a autoridade policial para tomar as devidas providências.

MP: Então, só complementando aí uma dúvida, é, havia então essa notícia, né, essa investigação de que haveria uma entrega de entorpecente, mas a abordagem se deu porque houve uma atitude suspeita de estar com essa sacola, entregando algo aparentemente que poderia ser droga, seria isso?

Fagner: Então, a informação chegou na delegacia falando que esse veículo entregaria um entorpecente nessa residência, né, então a gente já se posicionou aguardando que alguém fosse entregar esse entorpecente nessa determinada residência e, no momento que desceu, né, que chegou esse veículo, falava do veículo do Astra,
no momento que ele encostou na residência que desceu esses dois cidadãos, um segurando a sacola, né, foi dado o start de abordagem por quem estava comandando a ação no momento lá, e logramos êxito
, tendo em vista que foram encontradas porções de maconha com eles mesmos.

MP: Então, esse start, pelo que eu entendi, foi porque a sacola geralmente é assim que se entrega a maconha, seria isso? Entorpecente?

Fagner: Sim, ali tudo indicava que estava ocorrendo a movimentação de droga como a notícia havia chegado pra gente.

MP: Como tinha chegado a informação.

Fagner: Isso.

Fagner: O Jeovam, a todo momento falando no celular, saia na porta da residência demonstrando nervosismo, então indicava que ele estava realmente aguardando alguém que viesse trazer algo pra ele, né? Nós podíamos lograr êxito, como também podíamos não lograr êxito, né?

MP:
O senhor falou que o Sr. João falou que a droga era dele, é isso?

Fagner:
Exato, ele saiu segurando a droga, tanto é que a gente deslocou na residência dele pra continuar as diligências.

MP:
Ele chegou a esclarecer mais alguma coisa, se ele efetivamente estava entregando pro Jeovam, ou qual seria o valor?

Fagner:
Ele disse que a droga era dele, né? Eu só não me recordo se ele entrega para o Jeovam, porque ele disse isso, eu não posso afirmar para o senhor.

MP: Entendi.

O senhor não sabe também o que o Jeovam e que o outro, o Tiago, eles falaram alguma coisa, o senhor recorda?

Fagner:
Não, não sei, só sei que o Tiago disse que estava acompanhando o João Guerim apenas, né?

MP: O senhor falou que era uma sacola plástica, estava com um cheiro forte de maconha, dava para ver assim uma certa proximidade?

Fagner: Não, no momento que abriu a gente já sentiu o forte odor e já viu os pedaços de maconha também.

MP: Entendi, então era, por ser até uma quantidade grande, dava para ver até numa certa distância, o cheiro, né? Quero dizer, dentro do carro, saberia?

Fagner: Não, o cheiro não. Sim, sim, sim, dentro do carro já saberia que tinha essa, esse entorpecente.

MP: Entendi, obrigado, sem mais perguntas, Doutor Flávio.

Defensoria Pública: Boa tarde, investigador.

Fagner: Boa tarde, Doutor.

Defensoria Pública:
O senhor disse, então, que foi dado o start, que a partir do momento em que o astro chegou lá, para poder fazer a entrega desse entorpecente, é isso?

Fagner:
Sim, senhor, sim, senhor.

Defensoria Pública:
Na residência do Jeovam não tinha nenhum entorpecente, os senhores chegaram de fazer, de investigar lá?

Fagner:
Nós não entramos na residência dele, não. Foi justamente pelo João Aguerino ter.

Defensoria Pública:
Tá, e ele também não, não, não tinha nenhum entorpecente com ele, o Jeovam?

Fagner:
No momento não, ele estava recebendo apenas, né?

Defensoria Pública:
Tá, estaria recebendo, né? Então, os senhores deslocaram para a residência do senhor João Guerino, a partir do momento em que ele falou que a droga pertencia a ele, é isso?

Fagner:
Sim, senhor.

Defensoria Pública:

Tá ok, sem mais, obrigado investigador. [...]”
(Id. 351936374)

Em sede extrajudicial, o recorrido Jeovam Cristyan Ferreira da Conceição negou a prática do crime de tráfico de drogas, narrando:

“[...]
QUE o interrogado ao ser indagado com relação aos fatos e as circunstancias, disse ser somente usuário de MACONHA há cinco anos, que ontem encontrava-se apenas fazendo um “corre”, para arrumar um pedaço de maconha para o mesmo fumar;
QUE a droga apreendida pertencia ao JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO
; QUE afirma que era para o JOÃO, que estava fazendo o “corre”, portanto era JOÃO que iria passar droga para o interrogando
; QUE o veiculo apreendido estava na posse do JOÃO;
QUE esclarece que conhecia JOÃO de vista do Bairro Nova Esperança e era do conhecimento que ele vendia drogas; QUE indagado a respeito do THIAGO, o interrogando disse não conhecer, alegando ser a primeira vez que viu THIAGO. [...]”
(Id. 351935927, pág. 26)

Na audiência de instrução, ao ser interrogado, o apelado Jeovam Cristyan Ferreira da Conceição assim se manifestou:

“[...]

Juiz:
Quem é o João Guerino Melhorança Neto e Tiago Alves dos Santos quem são essas pessoas?

Jeovam: eu não conhecia muito esse cara não conhecia ele só de vista só pô.

Juiz: O senhor morava nessa rua Tiradentes no bairro nova esperança em Várzea Grande?

Jeovam: Sim senhor.

Juiz: Nesse imóvel foi encontrado entorpecente, eu tô falando referente ao ano de 2019, não, não desculpa, no ano de 2017.

Jeovam: Não.

Juiz: Não, certo por que que o senhor foi preso referente a esse fato delituoso, explica para a gente?

Jeovam: acusaram eu né porque eu tenho conhecimento com os caras né?

Juiz: Um, quem que tinha esse astro de quem era?

Jeovam: Era do João, era do Tiago.

Juiz: Um, certo e o que que o senhor estava fazendo nesse astro?

Jeovam: Eu não estava nesse astro, eu estava em frente à minha casa Doutor.

Juiz: E esse astro estava entrando em sua casa?

Jeovam: Ele parou só pra cumprimentar eu entendeu?

Juiz: Entendi.

Jeovam: Na hora que a polícia foi e apareceu.

Juiz: Aí eu já não compreendi, aí a polícia o que?

Jeovam: Apareceu, nessa hora que eu estava conversando com ele e parei para pegar um cigarro.

Juiz: cigarro normal ou droga?

Joevam: Cigarro normal.

Juiz: Entendi, entendi. Tá, é, mas esse cidadão que o senhor alegou ser proprietário do carro, ele foi levar esse cigarro para o senhor?

Jeovam: Não, ele estava passando e eu vi ele passando, eu estava lá em frente de casa, aí direto ele passava e cumprimentava eu, peguei pedi um cigarro pra ele, ele estava fumando um cigarro e ele parou para me dar um cigarro e nessa hora que a polícia apareceu no carro branco.

Juiz: entendi, agora que eu não compreendi o seguinte que o cidadão de vista como o senhor falou conhecia só de vista, ele para na frente da casa do senhor, o senhor pede um cigarro para ele?

Jeovam: não, ele estava passando e na hora que ele estava passando eu fiz assim (sinal com dois dedos da mão na boca) para ele arrumar um cigarro pra mim.

Juiz: entendi, então era amigo né?

Jeovam: Não, eu sou conhecido de vista só.

Juiz: Quem que é o proprietário desse carro mesmo que o senhor falou que era?

Jeovam: O Tiago.

Juiz: Tiago né, perfeito, perfeito.

Jeovam: Ele assumiu o carro lá na delegacia.

Juiz: Quem estava nesse carro? O Tiago também estava dentro desse carro?

Jeovam: Tava.

Juiz: Certo. Quando a polícia aproximou do veículo, o Tiago estava descendo do veículo com uma sacola?

Jeovam: Eu não vi.

Juiz: Não viu? Tá. E o que senhor viu?

Jeovam: Na hora que eles foi descer a polícia chegou e abordou todo mundo, ele nem ia descer, ia passar direto, ele parou para me dá o cigarro. Na real, não conheço o Tiago, conheço só o João que ele morava na mesma kitnet que eu morava, entendeu?

Juiz: Tá, então quer dizer que você morava numa kitnet é isso?

Joevam: isso aí eu peguei e voltei pra casa da minha mãe que eu larguei da mulher né?

Juiz: Tá, e o senhor morava com esse João Guerino?

Jeovam: Não ele era casado, aí eu conheci ele de vista de lá entendeu? Mas lá não tinha muita conversa, era só boa noite, boa noite, só isso.

Juiz: Entendi, entendi. Tá bom.

Juiz: Doutor Marcelo, vossa excelência tem algum questionamento a ser formulado ao réu?

MP: Sem perguntas.

Juiz: Doutor Flavio?

Defensoria Pública: Sem questionamento excelência.”

Id. 351936374)

À luz de todo o contexto fático, resta evidente que não há qualquer prova de que a droga apreendida pertencia ao apelado, tampouco de que ele a estivesse recebendo ou de que exercia qualquer domínio sobre a substância.

O entorpecente foi apreendido com terceiros, especificamente João Guerino Melhorança Neto, que assumiu expressamente a propriedade da droga, motivo pelo qual a equipe policial deslocou-se à sua residência, onde foram encontrados balança de precisão, quantia em dinheiro e faca contendo resquícios de maconha, elementos indicativos da prática de traficância.

Ressalte-se que a residência do apelado sequer foi objeto de busca, justamente porque o entorpecente foi localizado em poder de João Guerino Melhorança Neto, que confessou sua propriedade, direcionando-se, por essa razão, as diligências exclusivamente ao seu endereço, conforme confirmado pelo próprio
investigador
Fagner Silva de Oliveira:

“Nós não entramos na residência dele, não. Foi justamente pelo João Guerino ter saído segurando a droga, tanto é que a gente deslocou à residência dele para continuar as diligências.”

Além disso, ao ser questionado, em juízo, acerca de eventual esclarecimento prestado por João quanto à destinação da droga ao acusado Jeovam Cristyan Ferreira da Conceição, ou mesmo sobre o valor da suposta transação, o investigador Fagner Silva de Oliveira afirmou:

“Ele disse que a droga era dele, né? Eu só não me recordo se ele entrega para o Jeovam, porque ele disse isso, eu não posso afirmar para o senhor.”

O referido depoimento evidencia a ausência de confirmação acerca de qualquer ato de entrega ou mesmo de intenção de destinação da substância ao apelado, inexistindo, portanto, elementos concretos que estabeleçam vínculo entre ele e o entorpecente apreendido.

Não se pode fundamentar condenação em mera presunção de que o apelado iria adquirir a substância ou de que esta seria entregue a ele. Inexiste prova de nexo causal, posse, propriedade ou qualquer elemento concreto que indique participação do apelado.

Ressalte-se que a alegação ministerial acerca de condenação anterior do apelado não se presta a fundamentar eventual condenação no presente feito. Cada processo deve ser analisado de forma autônoma, exigindo prova inequívoca da materialidade e autoria do delito específico em julgamento. A existência de registro criminal anterior ou condenação em outro processo não supre a ausência de provas concretas neste feito, não podendo servir de fundamento para afastar o princípio constitucional da presunção de inocência e o princípio do
in dubio pro reo
.

A acusação, ao invocar a existência de uma condenação pretérita para afastar a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, incorre em manifesta injustiça epistêmica.

Trata-se de uma tentativa de desqualificar a palavra do apelante não pelo que as provas dos autos demonstram, mas por quem ele é, ou, mais precisamente, por um fato pretérito.

Com a devida vênia em análise, o representante do
Parquet
, em suas razoes expõem que este não é um fato isolado na vida do apelado que este já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, admitir se esta situação estaríamos a aceitar a efetivação de uma justiça epistêmica, ou melhor de injustiça epistêmica sistêmica e institucionalizada, caracterizada quando o sistema descredita o réu, ou melhor, nega-lhe a não culpabilidade presumida constitucionalmente tendo por base a presunção de um perfil criminoso baseado na existência de processos anteriores e autônomos.

Com efeito admitir-se os fatos como pretende o apelante, seria como fechar os olhos para um conjunto probatório clarividente e considerar os processos em andamento como fonte de condenação, seria tratar o apelado como epistêmicamente inferior, em total afronta a dignidade humana e a presunção de não culpabilidade, princípios constitucionais que validam o processo.

Esse argumento é vedado em um processo penal democrático, que exige que a culpa seja provada para além de qualquer dúvida razoável, com base em fatos e provas concretas, produzidas sob o contraditório, e não com base em estigmas ou no histórico.

Portanto, permitir que uma condenação anterior sirva como 'prova' da culpa atual é esvaziar de sentido as garantias constitucionais e abrir a porta para um perigoso 'Direito Penal do Autor', onde se pune o sujeito por quem ele é, e não pelo fato que (supostamente) praticou.

A menção à condenação anterior do acusado como forma de gerar presunção de culpa no processo atual viola a presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e a regra do
in dubio pro reo
. A condenação exige prova certa e inequívoca da autoria do fato imputado na denúncia, e o histórico de vida do réu não pode, jamais, suprir a insuficiência probatória da acusação.

Assim, o entendimento jurisprudencial do STF:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO E ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A SOLTURA E ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes em imóvel próximo ao qual o paciente foi encontrado. A defesa alega ausência de provas mínimas para sustentar a condenação, ressaltando que o paciente negou desde o início qualquer vínculo com o local das drogas e que os depoimentos testemunhais, incluindo o de policiais, corroboram essa versão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para sustentar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas;
e (ii) analisar se houve nulidade processual em decorrência da violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, em razão da atuação ativa da magistrada de 1º grau na inquirição das testemunhas, comprometendo a imparcialidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O conjunto probatório é insuficiente para atestar com segurança a autoria delitiva, uma vez que a condenação se fundamenta em denúncia anônima e na presença do paciente nas proximidades do imóvel onde as drogas foram encontradas, sem provas diretas de sua relação com o local ou com a substância ilícita apreendida
.
4. A consideração de antecedentes criminais antigos como elemento de prova da autoria contraria a orientação jurisprudencial que veda o uso de maus antecedentes para formação de culpa.
6. A nulidade processual por violação do art. 212 do CPP e do princípio acusatório foi reconhecida de ofício, uma vez que a magistrada de 1º grau exerceu protagonismo indevido na inquirição das testemunhas, conduzindo ativamente sua inquirição, restando demonstrado prejuízo ao acusado e ofensa ao princípio acusatório e a imparcialidade do julgamento.
7. O ônus da prova recai exclusivamente sobre o órgão acusador, e a dúvida resultante de lacunas probatórias e da condução processual inadequada resolve-se em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar: (a) a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo;
e (b) a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal exige prova inequívoca de autoria e materialidade, sendo insuficientes conjecturas baseadas em presença nas proximidades do local do crime.
2.
A utilização de maus antecedentes para formação de autoria é vedada, admitindo-se apenas seu uso para agravar a pena quando já formada a convicção de culpa.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 212; CPP, art. 386, VII; RISTF, art . 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5104, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.05.2014; STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020. (STF - HC: 246965 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)”
(Grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive em casos análogos, este relator já decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – DECLARAÇÕES DOS MENORES NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE UM ÙNICO POLICIAL QUE NÃO PARTICIPOU DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CERTEZA - IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata e indene de dúvidas, impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição, com aplicação do princípio in dubio pro reo.
(TJ-MT 00003097620158110078 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022)”
(Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA VINCULAR O APELANTE À DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é necessário que as provas produzidas nos autos demonstrem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito, não sendo suficientes meros indícios ou presunções. Não tendo sido encontrada droga em poder do acusado no momento da abordagem, e inexistindo outros elementos probatórios que o vinculem ao entorpecente apreendido em área de mata, impõe-se sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(N.U 1016876-69.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”
(Grifo nosso)

Com efeito, a prova indiciária não conduz a um juízo de certeza sobre a prática da conduta ilícita imputada ao apelado.

As provas amealhadas nos autos não conferem a certeza indispensável que uma condenação criminal exige.

Registra-se, por oportuno, que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois as provas são inseguras, revelando-se apenas indícios que seriam suficientes para o oferecimento da denúncia.

Na verdade, compete à acusação, de forma cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal, “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

A propósito, sobre o assunto, preleciona Mirabete:

“Ônus da prova (onus probandi) é a faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de tratamento das partes. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuricidade, culpabilidade e punibilidade, bem como circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.” (Julio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado. 11 ed.. Atlas. São Paulo: 2001, p. 475).

Com efeito, não se descarta a possibilidade de que apelado tenha praticado o delito pelo qual foi denunciado, contudo, as provas colhidas são duvidosas.

É sabido que conjecturas e probabilidades existentes em desfavor do apelado, por si só se mostram insuficientes para sustentar uma condenação, pois a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente de seu mister, ou seja, comprovar as acusações feitas na denúncia.

A lição de E. Magalhães Noronha:

“
Do ônus da prova. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, é o princípio dominante em nosso Código. Oferecida a denúncia, cabe ao Ministério Público a prova do fato e da autoria; compete-lhe documentar a existência concreta do tipo (‘nullum crimem sine typo’) e de sua realização pelo acusado.
(...) Este também tem a seu cargo o onus probandi. (...) Vê-se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de ser plena e convincente, ao passo que, para o acusado, basta a dúvida.” (E. Magalhães Noronha. Curso de Direito Processual Penal, 23. ed. Saraiva. São Paulo: 1995. p. 90 e 91).

No mesmo sentido, doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“
Cabe, pois, à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa. Se o réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da acusação.
” (“Processo Penal”, 12.ed.. vol. 3. Saraiva. São Paulo: 1986. p. 214/15).

Assim, não se mostrando a prova veemente, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar in casu, a incerteza quanto a autoria do crime por parte do apelado.

Leciona-nos Afrânio Silva Jardim e Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Forense, Rio de Janeiro: 1997, p.216).

“
Para que o juiz possa proferir um decreto

condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria.

Na dúvida, a absolvição se impõe.

Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório.

Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial.

Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.”. (“Código de Processo Penal Comentado”, volume I. Saraiva, São Paulo. p. 576/577).

Consoante ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Sob este prisma, não logrando êxito o Ministério Público em provar perante o órgão judicante de que teriam o apelado praticado a conduta, não tem a necessidade de a defesa provar sua inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal de há muito nos tem advertido:

“‘(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

-
A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público.
Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório.
Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado
. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270).
(Grifo nosso)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, bastando somente a dúvida quanto à culpa, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do apelado.

Nesse aspecto, não assiste razão ao
parquet
, porquanto não há qualquer elemento probatório que demonstre qual fração da substância entorpecente apreendida seria eventualmente destinada ao apelado, tampouco se evidencia nexo causal entre sua conduta e a droga localizada exclusivamente em poder de terceiro, que assumiu sua propriedade.

Soma-se a isso o fato de que a própria autoridade policial não reputou necessária a realização de busca na residência do acusado, o que evidencia a ausência de indícios mínimos de seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Assim, a imputação se apoia em meras conjecturas, insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

Dessa forma, inexistem elementos concretos que vinculem o apelado à prática do delito, ausente prova segura de autoria, sendo inviável a prolação de decreto condenatório com base em meras suposições, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para manter a sentença que absolveu
JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, respectivamente, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026